Tribunal: TJSP
Processo: 2305724-09.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – ORDEM PREJUDICADA - Informação de que foi julgada extinta a pena imposta ao Paciente, ante o seu integral cumprimento, pelo Juízo do DEECRIM UR4 - Ordem prejudicada.